Tribunal: STF
Processo: ARE 1554401
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Investigação social. Existência de Acordo de Não Persecução Penal (anpp). Ausência de juízo de culpabilidade. Presunção de inocência. Manutenção do candidato no certame. Agravo regimental a que se nega provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, no sentido da anulação da eliminação do candidato em concurso público para o cargo de soldado da polícia militar do Estado do Ceará, ocorrida na fase de investigação social.



2. O Estado agravante busca a reforma da decisão, apontando impertinência das alegações e inconformismo com a decisão, bem como a necessidade de rediscussão da matéria, sustentando que a eliminação se deu em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema 22 da repercussão geral, que admite a imposição de critérios mais rigorosos na investigação social para carreiras de segurança pública.



3. O Tribunal de origem consignou ter sido entabulado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo recorrido. Assim, diante da ausência de juízo de culpabilidade sobre os fatos imputados ao candidato, deve prevalecer, no caso, o princípio da presunção de inocência.



4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de candidato em concurso público para carreira de segurança pública, na fase de investigação social, é legítima, quando há elementos probatórios de condutas incompatíveis com o cargo, tendo em vista a possibilidade de mitigação da tese firmada no tema 22 da repercussão geral, para carreiras específicas.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações da parte impertinentes e decorrentes de mero inconformismo, sem trazer argumentos suficientes para infirmar os fundamentos já decididos.



6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 22 da repercussão geral (RE-RG 560.900), definiu que não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal, salvo exceções.



7. É admitida como exceção à regra geral a manifesta incompatibilidade da conduta pretérita do candidato com as atribuições do cargo, aplicável a carreiras de segurança pública, que exigem critérios mais rigorosos de aferição da conduta social.



8. No caso, o Tribunal de origem assentou que, antes mesmo do início das fases do certame, houve a celebração de acordos de não persecução cível e penal, devidamente homologados, não havendo, assim, que falar em juízo de culpabilidade do acusado. Desse modo, inexistindo juízo sobre a responsabilidade criminal, deve-se então velar pela presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), pela proporcionalidade e pela razoabilidade, motivo pelo qual anulou o ato de exclusão do candidato no certame.



9. O acórdão recorrido encontra-se alinhado ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 22 da sistemática da repercussão geral.



IV. Dispositivo



10. Agravo regimental desprovido.